Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39039505, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de TARCISIO RUBENS CORRÊA PEIXOTO, HEVAIR PEIXOTO DE SOUSA, HELCIO HUMBERTO PEIXOTO DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. No ID: 39593442, o SINDIRETA anuiu com montante depositado. Com efeito, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de HELCIO HUMBERTO PEIXOTO DE SOUSA (ID: 36815391), HEVAIR PEIXOTO DE SOUSA (ID: 36815385) e TARCISIO RBUES CORREA PEIXOTO (ID: 36814251) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador